Tribunal: TJSP
Processo: 2286775-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra acórdão que não conheceu do agravo de instrumento, sob fundamento de que a decisão agravada não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar a admissibilidade do agravo interno interposto contra decisão colegiada.
III. Razões de decidir
3. O agravo interno é recurso cabível exclusivamente contra decisão monocrática do relator. 4. A interposição contra decisão colegiada configura erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: 1. O agravo interno somente é cabível contra decisão monocrática, sendo manifestamente inadmissível sua interposição contra decisão colegiada.
Legislação citada: CPC, arts. 1.015 e 1.021; Regimento Interno do TJSP, art. 253.
Jurisprudência citada: STJ, AgInt na Rcl n. 44.822/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 10/12/2025, DJEN 16/12/2025.